Tribunal: TJMT
Processo: 1026076-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026076-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CLARA DE LIMA BARRETO - CPF: 456.195.548-80 (ADVOGADO), DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI - CPF: 945.580.001-20 (AGRAVANTE), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (AGRAVADO), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (AGRAVADO), JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 452.867.601-04 (AGRAVADO), ELIANE PEDROSO VIEIRA - CPF: 905.226.051-68 (AGRAVADO), FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 691.784.291-53 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Preliminar. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Rejeitada. Ação de Manutenção de Posse. Tutela De Urgência Indeferida. Reintegração de Posse Já Cumprida. Inexistência de Vício Formal ou Incompetência do Juízo. Falta Dos Requisitos do Artigo 300 do CPC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada após o cumprimento de mandado de reintegração decorrente de sentença transitada em julgado, que rescindiu contrato de compra e venda de imóvel rural e restituiu a posse aos antigos proprietários.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar eventual ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) apurar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III.
Razões De Decidir

3. O Recurso atende ao princípio da dialeticidade ao expor de forma clara e fundamentada o inconformismo com a decisão agravada.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

5. No caso, não ficou demonstrada a nulidade do cumprimento da ordem de reintegração de posse, seja por vício de intimação ou por incompetência do juízo, o que afasta a probabilidade do direito. Além disso, como a reintegração já foi efetivada com ciência pessoal do Recorrente, inexiste perigo de dano atual que justifique a concessão da medida urgente.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrada, de forma clara, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 300 e 516, II e parágrafo único, 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 190676/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 04.04.2024, DJe 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026076-90.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Tapajós Scolari
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000150-45.2025.8.11.0053, ajuizada em desfavor de
Celso Vieira e outros
.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar em que o Recorrente pretendia a suspensão dos efeitos do mandado de reintegração de posse expedido em favor dos Recorridos e, por consequência, a sua manutenção na posse do imóvel denominado “Fazenda Cambará”, localizado no Município de Santo Antônio de Leverger/MT.

O Recorrente afirma que a decisão que determinou a reintegração dos Agravados na posse do imóvel é nula por ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente.

Além disso, aponta vícios na forma do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Sustenta que está demonstrado o exercício da posse sobre o bem imóvel por meio das construções e benfeitorias edificadas.

Requer o provimento do Recurso e decretação da nulidade da decisão que determinou a reintegração de posse dos Recorridos em razão da incompetência territorial do Juízo de Cuiabá/MT e, por conseguinte, seja mantido na posse da “Fazenda Cambará”.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 304981851).

O Recorrido apresentou contraminuta, na qual alega preliminar de falta de dialeticidade recursal, bem como requer o desprovimento do Recurso e a condenação do Recorrente na penalidade de litigância de má-fé (Id. 309324864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado alega ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a tese de que o Recorrente não teria enfrentado o núcleo da decisão agravada, que indeferiu a tutela por falta de comprovação da posse anterior e da continuidade do exercício possessório, nos termos do artigo 561 do CPC.

No entanto, verifica-se que o Recorrente impugna, de forma suficiente, o conteúdo decisório, ao argumentar que exerce a posse sobre o imóvel, apontar supostos vícios formais na diligência e sustentar a incompetência do Juiz singular, fundamentos que, em seu entender, são aptos a infirmar a conclusão do Julgador quanto à falta dos requisitos para a concessão da tutela.

Assim, há conteúdo argumentativo suficiente para evidenciar o inconformismo em relação ao indeferimento da tutela de urgência, o que afasta a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade. Portanto,
afasto a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
Douglas Tapajós Scolari
em razão da decisão lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ele em desfavor de
Celso Vieira, Elizandra Pedroso Vieira Frazão, Juvêncio Frazão de Almeida Filho, Eliane Pedroso Vieira e Flávio Siqueira da Silva
.

A controvérsia tem início no Contrato de Compra e Venda celebrado em 05/07/2011, pelo qual os Recorridos venderam a terceiros 05 (cinco) áreas rurais, com 303 ha, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, sob matrícula n. 6275 (antiga matrícula n. 5/32448), do CRI local, denominada “Fazenda Cambará”.

Antes da quitação integral do Contrato e sem anuência dos vendedores originais (Recorridos), os compradores alienaram o mesmo imóvel a Everson Dalton Sandoval e Douglas Tapajós Scolari (Recorrente).

Posteriormente, os proprietários originais (Recorridos) anuíram a um Termo Aditivo, no qual foram estipuladas novas condições de pagamento. Contudo, em razão do inadimplemento dos novos adquirentes, os Recorridos ajuizaram a Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse n. 1025263-47.2019.8.11.0041 em desfavor dos compradores originários e dos novos adquirentes, que resultou em sentença favorável, com reconhecimento da mora, rescisão do Contrato e reintegração da posse aos proprietários originais (Recorridos).

A sentença foi confirmada no Recurso de Apelação, e o trânsito em julgado ocorreu em 01/10/2024.

Diante disso, em 28/08/2024, os Recorridos (proprietários originais) promoveram o Cumprimento de Sentença n. 1038009-68.2024.8.11.0041, ocasião em que foi expedido mandado de reintegração de posse em favor deles.

Intimado da ordem de desocupação extraída do Cumprimento de Sentença, o recorrente Douglas Tapajós Scolari, em 07/02/2025, ajuizou esta Ação de Manutenção de Posse (PJe n. 1000150-45.2025.8.11.0053) em desfavor dos Recorridos e proprietários da Fazenda.

Afirmou que a competência territorial absoluta para julgar a demanda possessória é o Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, onde se situa o imóvel rural (Fazenda Cambará) e não da Comarca de Cuiabá/MT.

Além disso, apontou ilegalidades no cumprimento do mandado e, em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão imediata da reintegração de posse e sua manutenção na posse da Fazenda.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência por falta de prova da posse mansa e pacífica pelo Recorrente.

Em razão dessa decisão, Douglas Tapajós Scolari interpôs este Agravo.

Alega que a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou a reintegração dos Recorridos na posse do imóvel é nula, por ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente.

Argumenta que, nas Ações possessórias, a competência deve observar o foro da situação do bem, nos termos do artigo 47 do CPC, ou seja, a Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, e não a Comarca de Cuiabá/MT, onde foi promovido o Cumprimento de Sentença que ensejou a expedição do mandado de reintegração.

Defende que a intimação do mandado foi realizada de forma irregular, em pessoa diversa do destinatário, em violação às normas processuais que exigem intimação pessoal do interessado em ações possessórias, o que reforça a nulidade do ato.

Sustenta que ficou demonstrado o exercício da posse sobre o imóvel, com ânimo de dono, por meio das construções e benfeitorias, e que o indeferimento da tutela antecipada desconsiderou provas relevantes que evidenciam a sua condição de possuidor.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para conceder a tutela de urgência recursal pleiteada pelo Agravante, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse dos Recorridos, sob o argumento de incompetência do Juízo e de vícios formais no cumprimento do mandado.

A despeito das alegações do Recorrente, a irresignação não procede. Não há qualquer mácula no cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Com efeito, ao que se extrai dos autos, a ordem de desocupação, cuja suspensão o Recorrente pretende, deriva de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato, na qual foi determinada a rescisão do contrato, com a restituição da posse aos Recorridos, cujo pronunciamento foi confirmado em sede de Apelação.

Portanto, o título executivo judicial constituído é válido, de forma que, por ora, não se evidencia qualquer nulidade em seu cumprimento.

Além disso, não há prova da posse mansa e pacífica pelo Recorrente, a qual cessou com a sentença que rescindiu o contrato e restituiu a posse aos Recorridos.

Quanto à alegada nulidade por vício na intimação, também não se sustenta. No ato do cumprimento da reintegração de posse, o oficial de justiça certificou a ciência do preposto no local, antes do prazo de desocupação, e retornou em 10/02/2025, ocasião em que o próprio Recorrente foi pessoalmente cientificado da ordem. À míngua de demonstração de efetivo prejuízo e diante da ciência pessoal do Recorrente no cumprimento, não há como invalidar o ato por vício formal.

No tocante à alegação de incompetência do Juízo, igualmente não lhe assiste razão.

O artigo 516, inciso II, do CPC estabelece que o Cumprimento de Sentença deve ocorrer, em regra, perante o Juízo que decidiu a causa em primeiro grau. O Exequente tem a faculdade de optar por outros foros, os quais estão elencados no parágrafo único do mesmo artigo, a saber, juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer; mas, de todo modo, não é imposição, mas sim opção do credor.

A propósito:

“(...) 1. O art. 516, II, do CPC/2015 prevê o processamento do cumprimento de sentença no "juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição", e o excepciona, no parágrafo único, à conveniência e mediante requerimento da parte exequente. (...) (STJ - CC: 190676/MG, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/04/2024, S1 - Primeira Seção, data de publicação: DJe 12/04/2024).

No caso, a Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse tramitou perante a 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, e os Recorridos promoveram o Cumprimento de Sentença naquele mesmo Juízo, em plena conformidade com a disciplina do artigo 516 do CPC.

Além disso, vale ressaltar que a questão da competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT já foi devidamente enfrentada tanto em primeiro grau quanto no julgamento da Apelação, ocasião em que se reconheceu a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, foro eleito pelas partes no contrato de compra e venda posteriormente rescindido, não se atribuindo prevalência ao foro do local do imóvel objeto da lide.

Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato impugnado, pois, ao que tudo indica, o Juízo da 7a Vara é o competente para processar e julgar a demanda e, por conseguinte, também para apreciar o Cumprimento de Sentença dela decorrente.

Essas circunstâncias evidenciam a falta de plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

Também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a reintegração de posse já foi efetivamente cumprida em 10/02/2025, com ciência pessoal do Recorrente e imissão dos Recorridos na posse.

Neste contexto, não comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo artigo 300 do CPC, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ao que se percebe, o Recorrente pretende rediscutir questões já enfrentadas e definitivamente decididas, alcançadas pelo manto da coisa julgada, o que não se admite. Logo, não há fundamento jurídico que autorize a concessão da tutela de urgência para suspender ou invalidar o ato impugnado.

Por fim, o pedido do Recorrido para condenação por litigância de má-fé deve ser rejeitado, pois, conforme entendimento do STJ, sua imposição não decorre automaticamente da rejeição do Recurso (STJ - AgInt no AREsp n. 2212390, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento 22/04/2024).

Além disso, não estão demonstrados dolo, má-fé ou intenção de tumultuar o regular andamento do feito. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025